Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-48.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002352-48.2016.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.151.921/0007-27 (EMBARGANTE), IOLANDA AZEVEDO COELHO - CPF: 191.838.952-72 (EMBARGANTE), SIDNEY ROBERTO FRANCO - CPF: 076.396.588-02 (EMBARGANTE), MARCIO AURELIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 421.610.452-53 (EMBARGANTE), DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Iolanda Azevedo Coelho e Sidney Roberto Franco contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento a agravo interno interposto pelos embargantes, mantendo decisão monocrática que dera provimento à apelação do Estado de Mato Grosso. A decisão restabeleceu a execução fiscal n.o 0002352-48.2016.8.11.0046, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente com base no art. 924, V, do CPC. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à fixação do marco inicial da prescrição e à validade da citação por edital, pleiteando inclusive efeito infringente.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso quanto à data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização dos devedores, para fins de contagem da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da validade da citação por edital, diante da alegada ausência de esgotamento prévio dos meios de localização dos executados.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia quanto à data da ciência da Fazenda Pública, reconhecendo, com base no Tema Repetitivo 566 do STJ, que o termo inicial do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80 é 07/06/2018, quando houve despacho judicial determinando a indicação de novos endereços, o que configura a ciência formal da impossibilidade de localização dos devedores.

A certidão lavrada pelo oficial de justiça em 04/08/2017, por si só, não é suficiente para iniciar a contagem da prescrição, por ausência de intimação ou manifestação judicial formalmente reconhecível dirigida à Fazenda.

A validade da citação por edital foi igualmente analisada, tendo o acórdão afirmado que foram adotadas diligências razoáveis e proporcionais — como tentativas por via postal, atuação do oficial de justiça e uso do SISBAJUD —, antes da determinação judicial da citação ficta em 19/07/2022.

A jurisprudência do STJ, incluindo a Súmula 414 e precedentes como o REsp 1.828.219/SP, confirma a validade da citação por edital após tentativas frustradas e não exige diligência ilimitada da Fazenda Pública.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já enfrentada e julgada com fundamentação suficiente, tampouco para promover novo julgamento sob o pretexto de integração do julgado.

A jurisprudência do TJMT reitera que o mero inconformismo da parte não autoriza a rediscussão da matéria por via integrativa, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ciência da Fazenda Pública sobre a impossibilidade de localização dos devedores, para fins de contagem da prescrição intercorrente, somente se configura com manifestação formal e inequívoca, como despacho judicial determinando diligência específica.

A citação por edital na execução fiscal é válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização dos devedores por meios ordinários, não sendo exigido esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis.

A ausência de vício de omissão ou contradição no acórdão impugnado impede a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 256, § 3o; Lei no 6.830/80, arts. 8o, III, e 40, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 15/10/2018 (Tema 566); STJ, REsp 1.828.219/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, Súmulas 314 e 414; TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01/09/2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 25/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IOLANDA AZEVEDO COELHO e SIDNEY ROBERTO FRANCO, contra acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos ora embargantes, mantendo decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, restabelecendo a execução fiscal n.o 0002352-48.2016.8.11.0046, reformando sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente com fulcro no art. 924, V, do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida, concluiu, com base nos arts. 8o, III, e 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80, além da jurisprudência do STJ, que
o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser fixado a partir de 07/06/2018, data em que houve despacho judicial determinando à Fazenda Pública a indicação de novos endereços dos executados, marco este da ciência formal da impossibilidade de localização dos devedores; e
que a citação por edital, efetivada em 20/07/2022, interrompeu validamente o curso do prazo prescricional, pois precedida de tentativas infrutíferas de localização pelos meios ordinários, inclusive via SISBAJUD.

Os embargantes alegam, com fundamento no art. 1.022 do CPC, que o julgado seria eivado de omissão e contradição, e requerem, inclusive, o efeito infringente.

Sustentam, em síntese,
que a ciência da Fazenda Pública quanto à ausência de localização dos devedores teria ocorrido em momento anterior ao reconhecido, especificamente em dezembro de 2017, conforme andamento processual que indicaria carga dos autos ao ente fazendário desde 08/03/2018, quando já decorrido lapso superior a 90 dias da certidão de frustração da diligência.

Enfatiza que a decisão se omitiu ao deixar de reconhecer que a citação por edital teria sido nula, pois ausente esgotamento prévio de diligências para localização dos executados, havendo inclusive endereços corretos constantes das CDA’s e dos próprios autos que não foram considerados.

Aduz que o STJ possui jurisprudência no sentido da nulidade da citação por edital quando não esgotados os meios possíveis de localização, nos termos do art. 256, §3o do CPC, citando como paradigma o REsp 1.828.219, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo não acolhimento dos aclaratórios, sustentando
a inexistência de quaisquer vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada;
que o acórdão enfrentou detidamente todos os fundamentos recursais, inclusive quanto ao marco inicial da prescrição intercorrente e à validade da citação por edital.

Argumenta que a insurgência dos embargantes configura mero inconformismo, que visa indevidamente ao rejulgamento da matéria por via integrativa, o que é inadmissível; e
que a jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer a validade da citação por edital quando precedida de diligência razoável, não se exigindo da Fazenda diligência ilimitada ou indefinida no tempo.

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Cinge-se a presente controvérsia à verificação da existência ou não de vícios de omissão e contradição no acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível do ESTADO DE MATO GROSSO, restabelecendo a execução fiscal ajuizada sob o n.o 0002352-48.2016.8.11.0046, com fundamento no afastamento da alegada prescrição intercorrente.

Os embargantes IOLANDA AZEVEDO COELHO e SIDNEY ROBERTO FRANCO alegam, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a existência de omissão quanto à real data da ciência formal da Fazenda Pública sobre a não localização dos devedores, e de contradição acerca da validade da citação por edital, uma vez que, segundo sustentam, não se teria verificado o esgotamento dos meios razoáveis para localização dos executados.

A análise, contudo, revela que o acórdão embargado enfrentou expressamente os dois pontos centrais do inconformismo dos embargantes.

No tocante ao marco inicial da prescrição intercorrente, o acórdão assentou, com base na tese firmada no Tema Repetitivo 566 do Superior Tribunal de Justiça, que:

"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido."

(REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 15/10/2018)

Com base nesse entendimento, o julgado delimitou, de forma clara e fundamentada, que a ciência formal da Fazenda Pública somente se concretizou com o despacho judicial de 07/06/2018, ocasião em que foi determinado que o exequente indicasse novos endereços dos executados, evidenciando-se, assim, a ineficácia das diligências anteriores e a frustração da localização dos devedores.

A simples lavratura de certidão do oficial de justiça em 04/08/2017, atestando a não localização dos executados, não constitui, por si só, marco apto a deflagrar o início da contagem do prazo prescricional. Conforme reiteradamente decidido pelo STJ, exige-se a ciência inequívoca da Fazenda Pública, por meio de intimação ou outro ato processual formalmente reconhecível.

Quanto à alegada nulidade da citação por edital, também foi ponto abordado de forma expressa.

O acórdão destacou que a citação ficta foi determinada por despacho datado de 19/07/2022, e efetivada em 20/07/2022, após reiteradas diligências infrutíferas por via postal e por oficial de justiça, inclusive com tentativa de bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD, circunstâncias que caracterizam o esgotamento dos meios ordinários de localização.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades." (Súmula 414, STJ)

E ainda:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente."

(Súmula 314, STJ)

No que toca ao argumento de que a Fazenda poderia ter se valido de outros mecanismos de busca de endereço, como consultas à Receita Federal ou Junta Comercial, o julgado igualmente ponderou que não se pode exigir diligência ilimitada da Fazenda Pública, sendo suficiente a atuação razoável e proporcional diante do caso concreto.

Esse raciocínio guarda plena consonância com o entendimento consolidado na jurisprudência superior, inclusive no julgamento do REsp 1.828.219/SP, citado pelos embargantes, que não impõe à exequente o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis, mas apenas a adoção de medidas razoáveis e proporcionais, conforme o princípio da boa-fé objetiva e da razoabilidade processual.

Nesse passo, os embargos de declaração revelam-se manifestamente infringentes, porquanto veiculam o inconformismo com os fundamentos adotados no acórdão e visam, em verdade, ao rejulgamento da matéria por via integrativa, o que não se coaduna com os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Não há, portanto, omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum impugnado.

Ante ao exposto, conheço e
REJEITO
os Embargos de Declaração interpostos por IOLANDA AZEVEDO COELHO e SIDNEY ROBERTO FRANCO, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025